Tribunal: TJBA
Processo: 0500318-12.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500318-12.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: OLINDA DA SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ESTADO DA BAHIA e COELBA contra sentença proferida em ação ajuizada por OLINDA DA SILVA NOVAES, que buscava: (i) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (ii) repetição de indébito em razão da aplicação de alíquota superior ao limite legal de 25%; e (iii) indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, deferindo a restituição dos valores pagos com alíquota superior a 25%, condicionada à comprovação em cumprimento de sentença, e indeferindo a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
verificar a legitimidade passiva da COELBA para integrar o polo passivo da demanda tributária;
(ii)
definir a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (iii) estabelecer a validade constitucional da alíquota de ICMS superior a 25% sobre energia elétrica e a consequente repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de energia elétrica, como a COELBA, atuam unicamente como substitutas tributárias e não detêm legitimidade passiva para responder por demanda relacionada à composição da base de cálculo e fixação da alíquota do ICMS, conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg no REsp 1.342.572/SP).

A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica está em conformidade com a tese firmada no Tema 986 do STJ, segundo a qual tais valores, quando suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do tributo (REsp 1.692.023/MT).

A aplicação de alíquota de ICMS superior a 25% sobre energia elétrica viola os princípios da essencialidade e da seletividade, conforme decidido pelo STF no Tema 745 da Repercussão Geral (RE 714.139/SC), razão pela qual se mantém a condenação do Estado da Bahia à restituição dos valores pagos a maior.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF no Tema 745 não alcança a presente demanda, ajuizada em data anterior ao julgamento, sendo legítima a repetição do indébito no prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A sucumbência recíproca justifica a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme fixado na sentença, observadas as isenções legais aplicáveis ao Estado da Bahia e os benefícios da gratuidade de justiça à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para ações que discutem a base de cálculo ou alíquota do ICMS, por atuar exclusivamente como substituta tributária.

As tarifas TUST e TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A aplicação de alíquota de ICMS superior a 25% sobre energia elétrica é inconstitucional, dada a essencialidade do serviço, autorizando a repetição do indébito no prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, II; 155, § 2º, III; ADCT, art. 82, §1º; EC nº 42/2003, art. 4º; CTN, art. 165; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 10, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.08.2020); STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 25.03.2013; STF, Tema 745 (RE 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 15.03.2022); TJBA, APC 0035562-14.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Guimarães, DJe 19.09.2018; TJBA, AI 80167188620218050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJe 14.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
0500318-12.2019.8.05.0141
da comarca de
Salvador
, em que figura como Apelantes e Apelada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
OLINDA DA SILVA NOVAES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA